Tribunal: TJPA
Processo: 0013009-28.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013009-28.2020.8.14.0401

APELANTE: MARCOS MARTINS DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, ANTONIO ADELMO FREIRE BESERRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA.

ATIPICIDADE DA CONDUTA.

MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.

DOLO ESPECÍFICO.

INVERSÃO DO ÂNIMO DA POSSE.

CONTRATO DE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS.

MATERIAL DE TERCEIROS.

UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ALHEIOS.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Marcos Martins dos Anjos contra a sentença da 3.ª Vara Criminal de Belém, que o condenou por apropriação indébita qualificada (Art. 168, §1°, III do CP) à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito, e pagamento de 13 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa alega a
atipicidade da conduta
, argumentando que se trata de um mero descumprimento contratual de natureza civil e não de crime de apropriação indébita.

Sustenta, ainda, que não restou demonstrado o
dolo necessário
à configuração do crime, requerendo a absolvição do recorrente com base no princípio
in dubio pro reo
.

A controvérsia central reside na ocorrência ou não de
inversão do ânimo da posse
por parte do apelante.

III. Razões de decidir

A mesma conduta pode gerar responsabilidade tanto na esfera civil quanto na criminal, uma vez que tutelam bens jurídicos e possuem consequências distintas. Ainda que o caso possa configurar um ilícito civil, isso não impede a aplicação do direito penal quando presentes os elementos de um crime previsto em lei.

O crime de apropriação indébita (Art. 168 do CP) protege a coisa alheia móvel e o direito de propriedade, caracterizando-se pela conduta de
apropriar-se de coisa alheia móvel de que se tem a posse ou a detenção
. Para a configuração do delito, são necessários requisitos cumulativos, incluindo a entrega voluntária do bem, a boa-fé inicial do agente, a posse ou detenção desvigiada, que a coisa seja móvel, e a
inversão do ânimo da posse
, com o agente agindo como se fosse o dono.

No caso, restou comprovado que o apelante recebeu licitamente valores e materiais da vítima para um fim específico, mas utilizou parte do material para fabricar móveis de terceiros e emprestou outra parte, demonstrando clara
inversão do ânimo da posse
e agindo como proprietário de bens que lhe foram confiados.

O
dolo específico
, consistente na vontade livre e consciente de se assenhorear da coisa alheia com o propósito de não a restituir, ficou evidenciado pela utilização do material da vítima em outros serviços e pela recusa em devolvê-lo ou o dinheiro.

A conduta delitiva ocorreu em razão da profissão de marceneiro do apelante, valendo-se da confiança da vítima, o que configura a causa de aumento de pena prevista no Artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal. A utilização do material da vítima para outros fins configura ato de disposição da coisa, reservado ao proprietário (Art. 1.228 do Código Civil), caracterizando o
animus rem sibi habendi
. A defesa não comprovou que empreendeu esforços para devolver o bem ou os valores.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, o Tribunal
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Artigo 168 do Código Penal; Artigo 168, §1°, III do Código Penal; Artigo 387, IV do Código de Processo Penal; Artigo 1.228 do Código Civil; Artigo 77, III, do Código Penal.

Julgados relevantes:

TJ-DF. AP 0001607-02.2016.8.07.0007, 3ª Turma Criminal, Rel. Sebastião Coelho, Julgamento em 29/07/2021, DJe 06/08/2021.

TJDFT, Ap nº 2013.07.1.030419-5.

TJDFT, Ap nº 0020561-43.2009.8.07.0007.

TJRS, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 70072377120.

TJ-MT. AP 0011523-04.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, DJE 18/02/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim. n.º 0013009-28.2020.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: MARCOS MARTINS DOS ANJOS

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS MARTINS DOS ANJOS,
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal de Belém, que o condenou nas sanções previstas no
art. 168, §1°, III do CP, fixando a pena em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a qual foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Marcos Martins dos Anjos por
apropriação indébita por recebimento de coisa em depósito necessário (Artigo 168, § 1°, inciso III do CPB).

A denúncia foi recebida em 16 de outubro de 2020.

O acusado
foi citado e, representado pela Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação.

Em 5 de julho de 2022, foi ouvida a vítima Antonio Adelmo Freire Beserra, e a advogada Ariela Barbosa Freire foi habilitada como assistente de acusação.

O Ministério Público e a Assistente de Acusação apresentaram memoriais finais pedindo a condenação.

A Defensoria Pública apresentou alegações finais pedindo a absolvição por atipicidade da conduta.

Em
16 de janeiro de 2024
, a Magistrada
a quo
prolatou
sentença condenando o acusado
pela prática do crime de apropriação indébita qualificada (Art. 168, §1°, III, do CP), fixando a pena definitiva em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e multa reparatória de 02 (dois) salários-mínimos à vítima, concedendo o direito de apelar em liberdade.

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória. Nas razões de apelação, a defesa alega a atipicidade da conduta, argumentando que se trata de um mero descumprimento contratual de natureza civil e não de um crime de apropriação indébita, pedindo a reforma da sentença e a absolvição do recorrente.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença condenatória.

A assistente de acusação foi intimada para apresentar contrarrazões, mas não o fez.

A 5ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e no mérito, negado provimento do Recurso de Apelação, concordando com a sentença de primeira instância.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA

Defende o apelante que o inadimplemento da pactuação feita entre as partes, constitui mero ilícito civil, devendo ser reconhecida a atipicidade da conduta. Ademais, defende que não restou demonstrado nos autos o dolo necessário à configuração do crime da apropriação indébita, pelo que entende pela aplicação do
in dubio pro reo
.

Inicialmente, cumpre asseverar que um mesmo fato pode ensejar reponsabilidade tanto no âmbito civil quanto no criminal, uma vez que cada uma delas possui bens jurídicos e consequências diferentes, não havendo, portanto,
bis in idem
em tal circunstância.

Note-se que, muito embora ambas decorram,
a priori
, de um fato juridicamente qualificado como ilícito, a responsabilidade civil enseja o dever de reparação à vítima do dano patrimonial ou moral causado, ao passo que a responsabilidade criminal enseja repressão pública, aplicada a toda ação ou omissão antijurídica e culpável que se amolda em um tipo penal.

Sendo assim, de antemão, adianto que não há dúvidas que o caso em análise pode configurar um ilícito civil, o que, se for de interesse da vítima, deve ser discutido em ação própria, submetida ao juízo civil, sobretudo porque não há nos presentes autos pedido referente a indenização que consubstancie a aplicação do art. 387, IV do CPP.

Todavia, isso não afasta a aplicação do direito penal ao caso quando verificadas os elementares de um crime previsto em lei, o que entendo ser a hipótese do caso em epígrafe.

O Código Penal, através do art. 168, visa proteger a coisa alheia móvel e o direito de propriedade, ao considerar crime a conduta de “
apropriar-se
de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção
”.

Assevera-se que, para a configuração da referida prática delitiva, é necessário que se verifique a presença de alguns requisitos cumulativos, quais sejam:

(I)

a entrega voluntária do bem pela vítima;

(II)

a boa-fé do agente ao tempo do recebimento do bem;

(III)

a posse ou detenção desvigiada;

(IV)

ser a coisa bem móvel e;

(V)

a inversão do ânimo da posse, isto é, após obter legitimamente a coisa, o agente passar a agir como se seu dono fosse (
animus rem sibi habendi
), seja pela prática de algum ato de disposição ou pela recusa na restituição ao legítimo proprietário.

Pois bem.

Restou comprovado que o apelante recebeu licitamente, em razão de sua profissão de marceneiro, valores da vítima ANTONIO ADELMO FREIRE BESERRA para a fabricação de móveis planejados. O numerário adiantado para a compra do material (R$ 8.700,00) e a quantia referente à mão de obra (R$ 1.400,00), totalizando R$ 10.100,00, foram entregues ao apelante em confiança para fins específicos.

A conduta do apelante, ao utilizar grande parte do material adquirido com o dinheiro da vítima para a fabricação de móveis de outras pessoas, além de ter emprestado parte desse material, demonstra clara inversão do ânimo da posse, agindo como se proprietário fosse dos bens que lhe foram confiados.

Conforme declarou em seu depoimento em juízo:

“(...)
que contratou o denunciado como marceneiro para fazer os móveis de sua casa. Informou que acordaram um contrato, e o acusado pediu R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais) de adiantamento para compra de materiais. Que foi a uma loja, comprou o material para a fazer os móveis e mandou entregar na marcenaria, no entanto, os móveis não foram fabricados, apenas algumas partes do que seriam os móveis foram entregues. Que o réu pediu mais um adiantamento de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) de mão de obra, mas o prazo contratual foi extrapolado sem a entrega dos objetos. Disse que ao perceber que os móveis não seriam entregues, foi até a marcenaria tentar reaver os materiais, momento em que o acusado lhe disse que os bens não seriam retirados de lá nem com a polícia, pois as notas fiscais estavam em seu nome. Que ficou sabendo que o réu tinha um sócio na marcenaria, os quais tinham um acordo em que o sócio utilizava o prédio do denunciado e este usava os equipamentos do sócio. Informou que constatou que o material por ele comprado estava sendo utilizado para fabricar outros móveis. Disse que quando foi comprar o material para fabricação dos móveis, na companhia do réu, enquanto este ficou no balcão fazendo o pedido dos materiais, a vítima ficou escolhendo as cores do amadeirado e que realizou o pagamento por meio de transferência bancária, tendo o estabelecimento lhe dado um recibo pelo valor pago, mas sem a sua ciência a nota fiscal foi emitida em nome do denunciado. Que nunca chegou a receber de volta o valor que pagou pelos materiais, R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), tampouco o adiantamento que deu pela mão de obra do réu, no montante de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Que no dia em que foi à delegacia registrar o ocorrido, lá havia mais três pessoas que também foram lesadas pelo réu. Narrou, por fim, que não chegou a propor ação cível contra o acusado, tendo em vista que a marcenaria e os equipamentos do estabelecimento do réu estão todos em nome de outras pessoas, o que dificultou os pedidos de sanções na seara cível [...]”

O dolo específico do crime de apropriação indébita, consistente na vontade livre e consciente de se assenhorear da coisa alheia móvel, com o propósito de não a restituir, restou evidenciado pelas circunstâncias do caso. As desculpas descabidas e a recusa em devolver o material ou o dinheiro, conforme relatado pela vítima, aliadas à constatação de que o material da vítima estava sendo utilizado em outros serviços, afastam a mera alegação de dificuldades financeiras ou problemas de gestão.

A conduta delitiva foi praticada em razão da profissão de marceneiro exercida pelo apelante, valendo-se da confiança depositada pela vítima em seu trabalho. A relação contratual estabelecida entre as partes decorreu diretamente da atividade profissional do apelante, incidindo, portanto, a causa de aumento de pena prevista no Artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal.

Ademais, a controvérsia existente nos autos diz respeito a ocorrência ou não de
inversão do ânimo da posse, isto é, se após obter legitimamente a coisa, a ré dispôs da coisa como se dono fosse ou se recusou a devolução do bem (
animus rem sibi habendi
).

Note-se que a conduta configura ato de disposição da coisa, tarefa legalmente reservada unicamente ao proprietário, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Sendo assim, não há dúvidas de que a ré agiu como se fosse dona do material comprado pela vítima, caracterizando, assim o
animus rem sibi habendi
necessário à configuração da prática delitiva descrita no art. 168 do Código Penal

Nesse sentido, cito jurisprudência pátria:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PRESENÇA DE DOLO
. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O delito de apropriação indébita tem como característica fundamental o abuso de confiança por parte do sujeito ativo, que, tendo a posse ou a detenção da coisa alheia móvel, a ele confiada pelo proprietário, passa a se comportar como se fosse dono, negando-se a devolvê-la ou realizando ato de disposição e não repassando o valor devido, descumprindo o preceituado no contrato
. 2. Comprovado que o réu recebeu os valores relativos à compra e venda de um automóvel e não entregou o veículo à vítima, nem ressarciu os valores recebidos, mas os utilizou para fins diversos, resta comprovada a materialidade delitiva. 3. Não tendo o réu assumido a prática delitiva, mas apresentado versão isolada das provas, apenas como meio de defesa, não resta configurada a confissão espontânea. 4. Substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, não há que se falar em suspensão condicional da pena, em conformidade com o disposto no artigo 77, III, do Código Penal. 5. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-DF. AP 0001607-02.2016.8.07.0007. 3ª Turma Criminal. Rel. Sebastião Coelho. Julgamento em 29/07/2021. DJe 06/08/2021) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CRIMINAL -
APROPRIAÇÃO INDÉBITA
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FAVORÁVEIS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – APELANTE VENDEU MOTOCICLETA DA QUAL TINHA POSSE EM RAZÃO DO EMPREGO - CONSUMAÇÃO DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA - ENTENDIMENTO DO STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJDFT - CONDENAÇÃO MANTIDA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - EFETIVO PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA – VEÍCULO NÃO RESTITUÍDO – INSTRUMENTO DE TRABALHO – ENTENDIMENTO DO TJRS - RECURSO DESPROVIDO. “
O crime de apropriação indébita consuma-se com a retenção e prática de ato de disposição sobre a coisa alheia como se dono fosse
” (TJDFT, Ap nº 2013.07.1.030419-5). “A conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito, já que praticou apropriação indébita por consumação, quando utilizando-se de sua profissão [...], realizou a venda do veículo de propriedade da vítima, deixando de repassar o valor correspondente, e ainda lhe informou que não mais detinha o valor da negociação”
(TJDFT, Ap nº 0020561-43.2009.8.07.0007).
“[...] Apropriação de [...] ferramenta que [...] constituía instrumento de trabalho da vítima. Esta importante singularidade denota a necessidade de maior reprovação do agente, o que traz como natural conseqüência o aumento da pena-base. Ignorar essa peculiaridade atentaria contra o Princípio da Igualdade e seu corolário de individualização da pena, pela aplicação do axioma de tratamento desigual aos desiguais” (TJRS, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 70072377120).(TJ-MT. AP 0011523-04.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022. DJE 18/02/2022) (grifo nosso).

Em verdade, os argumentos defensivos, quando visam descaracterizar o fato criminoso irrogado na peça acusatória, devem, necessariamente, ser provados durante a instrução criminal e, no caso em apreço, conforme salientado supra, a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o acusado empreendeu esforços para devolver o bem da vítima ou mesmo que efetuou a devolução dos valores recebidos.

Por tais fundamentos, concluo que a pretensão recursal em exame não merece guarida, uma vez que restaram suficientemente demonstrados nos autos a materialidade e a autoria delitiva, devendo ser mantida a responsabilização criminal da apelante pela prática do crime de apropriação indébita, previsto no art. 168, §1°, III do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se
a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 26 de março de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/04/2025